Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Desconto. Acompanhante de pnae. Indisponibilidade de equipamento de acessibilidade. Fortuito interno. Dano moral. Recursos conhecidos. Recurso das autoras parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços, mas julgou improcedente o pedido de ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a Requerente faz jus ao desconto na passagem de acompanhante; (ii) se houve falha na prestação de serviços da companhia aérea decorrente de erro de grafia da passagem e de caso fortuito; (iii) a ocorrência de ato ilícito indenizável; (iv) a possibilidade de majoração dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes se submete às normas do CDC, atribuindo responsabilidade objetiva ao fornecedor, que só é elidida em casos específicos estipulados em lei.
4. A norma regulatória impõe ao passageiro a obrigação de comunicar a companhia aérea sobre a necessidade de acompanhante de PNAE no momento da contratação ou com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do voo.
5. A indisponibilidade de equipamento de acessibilidade é um risco previsível e inerente à exploração da atividade, configurando-se como fortuito interno, incapaz de isentar a ré de responsabilidade.
6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos. Recurso das Autoras parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O passageiro deve informar à companhia aérea a necessidade de acompanhante de PNAE no momento da contratação ou com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do voo, nos termos da norma regulatória. 2. A indisponibilidade de equipamento de acessibilidade, ainda que decorrente da estrutura aeroportuária, é um risco previsível e inerente à exploração da atividade, configurando-se como fortuito interno, incapaz de isentar a ré de responsabilidade.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. ANAC, R. 280/2013, art. 27, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 07129913220238070020, Rela. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, p. 13.12.2023.